Tribunal: STF
Processo: RHC 62877
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL SOBRE O
QUAL SE ALEGA HAVER DEMORA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL: DESCABIMENTO.
INCABIVEL PRETENDER-SE TRANCAR INQUERITO POLICIAL,
IMPEDINDO-SE SEJA INICIADA FUTURA AÇÃO PENAL, APENAS
AO FUNDAMENTO DE TAL INQUERITO.